Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-18.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000600-18.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que são apelantes
JORCELINO AMARO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e RENATA
MENDES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ALESSANDRA LIGIA
ALTIMARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.283
Apelação Cível No: 1000600-18.2018.8.26.0246
COMARCA: Ilha Solteira
Apelantes: Jorcelino Amaro da Silva e Renata Mendes de Andrade
Apelado: Alessandra Ligia Altimare
Ação de reintegração de posse. Ação julgada procedente. Ré
que exerce posse precária, ocupando o imóvel em situação de
mero comodato ou permissão ou detenção. Esbulho
evidente. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 97/99, que julgou procedente a ação para reintegrar a autora
na posse do imóvel descrito na inicial, condenando os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
concedida aos vencidos.
Recorrem os réus (fls. 417/424).
Sustentam, em breve síntese, que não invadiram o
imóvel; que o imóvel foi cedido pelo genitor da autora de livre e
espontânea vontade para que residissem no local e cuidassem do
imóvel; que a autora jamais se interessou pelo imóvel; que lá
residem há mais de dez anos, exercendo posse mansa e pacífica; que
cultivam hortaliças e frutas, sobrevivendo unicamente da renda do
imóvel; que a autora alega propriedade, mas somente tem permissão
de uso por prazo, já escoado; que a autora jamais exerceu a posse
sobre o bem. Requerem a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
(fls. 107/112).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse, onde a
autora alega que os réus encontram-se no imóvel, que é de sua
propriedade, sem autorização e, instados a desocuparem o bem,
negaram-se a fazê-lo.
Alega a autora que tem posse e propriedade sobre
o imóvel, “Roças Familiares”, Quadra 0, Lote 11, Município de Ilha
Solteira/ SP. Informa que o imóvel foi adquirido através de
permissão de uso.
Verifica-se dos autos que a autora obteve a posse
do bem através de “contrato de permissão gratuita de uso de lote”
celebrado com a Associação dos Agricultores do Projeto das Roças
Familiares de Ilha Solteira, pertencente à Prefeitura, em 25.06.2004
(fls. 75/76), sendo através do mencionado contrato transmitida a
posse à autora, o que foi ratificado pelo engenheiro do
Departamento de Agronegócio, Meio Ambiente e Pesca da Prefeitura
Municipal de Ilha Solteira (fls. 11).
E a autora construiu uma casa no local, fato não
rebatido pelos réus, demonstrando, portanto, posse anterior.
O depoimento pessoal do réu menciona que o
genitor da autora cedeu o imóvel para que morasse e cuidasse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem, para zelar, como se fosse um caseiro.
Por outro lado, a autora disse que seu genitor a
consultou para ver se poderia deixar o réu morando lá por um
tempo, já que não tinha moradia e podia perder a guarda do filho, o
que não foi consentido pela mesma.
Assim, percebe-se que, ainda, que o genitor da
autora tivesse cedido o bem para os réus lá morarem, a permissão
ou comodato teria sido celebrado com o genitor da autora, que não
tinha a posse do bem, não podendo transmiti-la.
Lembrando que os atos de mera permissão ou
tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil).
Assim, não há razão alguma para os réus
permanecerem no imóvel, não havendo justificativa para ali
residirem, principalmente porque, havia mera permissão por quem
não podia praticar tal ato.
E, mesmo que se entenda que havia comodato, foi
celebrado com o genitor da autora, que não tinha a posse, portanto
parte ilegítima para transmiti-la, como já dito. E, ainda, que se
considerasse legítimo o comodato, a posse exercida pelos réus
(posse direta), é meramente precária, posto que recebida com
obrigação de restituir, negando-se o mesmo a devolvê-la. Ressalta-
se que a citação supre a falta da notificação, verificando-se o
esbulho praticado pelos réus.
Frise-se
que,
ainda
que
se
considerasse
o
comodato, a posse dos réus é precária e não justifica qualquer forma
de permanência, ocupação forçada ou aquisição do imóvel, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observado.
Como ensina a doutrina “a precariedade existe
quando há inversão da causa possessionis, quando alguém recebe
determinada coisa com a obrigação de restituí-la e, no momento oportuno,
recusa-se injustamente a fazê-lo. Há, portanto, abuso de confiança. O
agente inverte seu animus, e passa a possuir como se dono fosse. Só a
partir de então é que a posse passa a precária, não antes. Enquanto ele
permanece na intenção de devolvê-la, sua posse é justa, mas passa a
precária quando há a recusa inequívoca na restituição.” (Gonçalves,
Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol.
2, 13a ed., Ed. Saraiva, p. 192).
A discussão acerca do prazo de permissão, se havia
já se esgotado ou não, não interessa aos autos, sendo do interesse da
Municipalidade a retomada ou não do imóvel.
Por fim, em decorrência da aplicação do art. 85,
§11, majora-se a verba honorária para R$1.500,00 a fim de
remunerar de maneira digna o patrono do autor, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator